Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TEMPO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DO COLENDO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas iniciais eis que, da simples leitura dos autos, constata-se que foi deferido à autora apelada os benefícios da gratuidade de justiça.

2. O Distrito Federal, por ser o garantidor do pagamento das obrigações do IPREV/DF (art. 4o, § 2o, da Lei Complementar n. 769/2008), possui legitimidade para integrar o polo passivo da lide, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes.

3. O Colendo STF, por ocasião do julgamento do RE 1.014.286/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese jurídica: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.

4. O d. Juízo sentenciante reconheceu o tempo de serviço da autora em trabalho insalubre com apoio nas fichas financeiras colacionadas aos autos, que indicam o pagamento de adicional de insalubridade, o que robustece a informação contida no Laudo de Insalubridade de que a servidora exercia atividade insalubre.

5. O abono permanência está assim estipulado na Emenda Constitucional n. 103/2019: “§ 3o Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea "a" do inciso III do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, no art. 2o, no § 1o do art. 3o ou no art. 6o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.”

6. Considerando que a autora possui direito à contagem de tempo em condições especiais, também faz jus à percepção de diferenças remuneratórias atinentes ao abono de permanência no período posterior à reunião dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

7. Diante de sua natureza remuneratória, o abono de permanência repercute sobre os valores recebidos pelo servidor público a título de adicional de férias e de 13o salário.

8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.